Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Processo : 0744957-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 172678986 dos autos originários n. 0727181-28.2021.8.07.0001), que intimou a empresa agravante para cumprir decisão pretérita que determinou o “depósito referente à distribuição de lucros auferidos em 2021” devidos ao executado. Após, o juízo singular entendeu comprovado que a empresa não possui condições de arcar com a distribuição dos lucros pretendida, sem prejuízo do desenvolvimento da sua atividade econômica (id. 180541803 e 182452225). Desta decisão, a exequente interpôs o AGI 0706111-50.2024.8.07.0000, que está na pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual, que finda em 23/05/2024. Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator